Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007205-85.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante : ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES
Agravado : SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Número do Protocolo : 1007205-85.2020.8.11.0000
Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator